Tribunal: TJSP
Processo: 1062812-26.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. V. acórdão que, dentre outros tópicos, julgou descabida a fixação de taxa de ocupação. Inconformismo das apelantes, alegando a ocorrência de contradição ante o enunciado da Súmula 1 deste E. TJSP, uma vez que a adquirente permaneceu na posse do imóvel por vários anos, devendo ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. V. acórdão que, dentre outros tópicos, julgou descabida a fixação de taxa de ocupação. Inconformismo das apelantes, alegando a ocorrência de contradição ante o enunciado da Súmula 1 deste E. TJSP, uma vez que a adquirente permaneceu na posse do imóvel por vários anos, devendo ser responsabilizada pela referida taxa, bem como pelos impostos e taxas oriundos do imóvel nesse período. Descabimento. Empreendimento entregue em um pouco mais de oito meses após o ajuizamento da ação. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.